Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705841-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA RITA SERRA ALMEIDA EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO A agravante, apesar da oportunidade concedida (id 24722314), não esclareceu se houve algum procedimento médico recusado, nem juntou orçamento médico hospitalar. Indefiro, portanto, o pedido de bloqueio nas constas bancárias das agravadas. I. Prossiga-se. Brasília, 14.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR